Tribunal: TJMT
Processo: 1016004-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016004-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[E. SOUZA ROCHA LTDA - CNPJ: 35.694.651/0001-03 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS NEGATIVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes:
E SOUZA ROCHA LTDA
e
BANCO ORIGINAL S.A.
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos débitos nos valores de R$ 730,41 e R$ 95,89, e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2.

A parte autora recorre pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais.

3.

O banco recorrente, por sua vez, pugna pela reforma integral da sentença, alegando a legitimidade da negativação em razão da inadimplência da parte autora quanto aos contratos de cheque especial e cartão de crédito, ou subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

4.

É incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, tendo a própria parte autora admitido tal fato.
No entanto, o banco recorrente não logrou êxito em comprovar que os débitos que ensejaram as negativações eram legítimos.

5.

Embora o banco tenha apresentado contrato de limite de cheque empresarial e faturas de cartão de crédito, não demonstrou de forma clara a correlação entre esses documentos e os valores específicos que geraram as inscrições nos cadastros de inadimplentes, tampouco comprovou a constituição em mora da parte autora.

6.

Conforme mencionado na sentença recorrida, que considero como fundamento para julgar estes recursos:
"Analisando os documentos apresentados pela parte ré, verifica-se que: 1) Quanto ao valor de R$ 730,41, foi anexado um contrato de limite de cheque empresarial de R$ 700,00 vinculado à conta corrente n° 84621702. Contudo, não há qualquer extrato, planilha ou documento que comprove a efetiva utilização desse limite na quantia correspondente ao valor negativado, nem a constituição em mora ou notificação do inadimplemento. 2) Quanto ao valor de R$ 95,89, as faturas de cartão de crédito indicam que esse valor corresponde ao pagamento mínimo de uma fatura de setembro de 2022. Contudo, não há prova de que esse valor permaneceu inadimplido, tampouco se verifica nos autos qualquer notificação de cobrança ou aviso de negativação relacionado a esse débito. [...]
Ademais, a própria ré reconheceu administrativamente, em resposta encaminhada à parte autora, a inexistência de pendência financeira atual, o que reforça a ausência de causa legítima para a negativação
.”.

7.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando-se a comprovação do prejuízo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

8.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, não merecendo, portanto, majoração nem redução.

9.

Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

11.

Condeno o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

12.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025